Tribunal: CARF
Processo: 13888.723431/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IMPRESTÁVEL. CABIMENTO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, aplicável a apuração do crédito tributário por aferição indireta/arbitramento na hipótese de deficiência na escrituração contábil, a tornando imprestável, não refletindo o movimento real de suas operações, receitas, impondo à fiscalização lançar o débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa, deverá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios da autuada e empresa integrante do grupo econômico, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN, impondo sejam mantidas as imputações fiscais neste sentido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. CARACTERIZAÇÃO.
É solidária a responsabilidade do sócio com poder de gestão da pessoa jurídica, pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatuto. A caracterização da responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes pelos créditos tributários não exclui a responsabilidade direta do contribuinte.
Comprovado que a conduta do sócio administrador resultou em infração à legislação tributária, resta configurada sua responsabilidade solidária pelos créditos tributários constituídos no auto de infração, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. IRREGULAR. CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez reconhecida a existência de grupo econômico irregular entre empresas, exsurge como corolária a imputação de responsabilidade solidária entre elas, com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN, notadamente quando demonstrado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 14.689/2023, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a autoridade fazendária demonstrado de maneira circunstanciada a intenção clara da autuada de eximir-se do recolhimento dos tributos devidos.
MULTA/PENALIDADE. LEGISLAÇÃO POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%, preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO POR LEGISLAÇÃO HODIERNA. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento, independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao caso vertente.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723431/2015-46
ACÓRDÃO
1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACC TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
APURAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IMPRESTÁVEL. CABIMENTO. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso II, do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999,
aplicável a apuração do crédito tributário por aferição
indireta/arbitramento na hipótese de deficiência na escrituração contábil,
a tornando imprestável, não refletindo o movimento real de suas
operações, receitas, impondo à fiscalização lançar o débito que imputar
devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. ATO LESIVO À
LEGISLAÇÃO
E/OU
ESTATUTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os
elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a
terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou
estatuto da empresa, deverá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo
a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios da autuada e empresa
integrante do grupo econômico, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do CTN, impondo sejam mantidas as imputações fiscais neste
sentido.
Fl. 8148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
2
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
CARACTERIZAÇÃO.
É solidária a responsabilidade do sócio com poder de gestão da pessoa
jurídica, pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatuto. A
caracterização da responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes pelos
créditos tributários não exclui a responsabilidade direta do contribuinte.
Comprovado que a conduta do sócio administrador resultou em infração à
legislação tributária, resta configurada sua responsabilidade solidária pelos
créditos tributários constituídos no auto de infração, nos termos do artigo
135, inciso III, do CTN.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
IRREGULAR.
CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez reconhecida a existência de grupo econômico irregular entre
empresas, exsurge como corolária a imputação de responsabilidade
solidária entre elas, com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN,
notadamente quando demonstrado o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO,
FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no
14.689/2023, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício,
ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação,
por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação
do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a
autoridade fazendária demonstrado de maneira circunstanciada a intenção
clara da autuada de eximir-se do recolhimento dos tributos devidos.
MULTA/PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
BENÉFICA.
RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine
penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%,
preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no
9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na
norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente
não tendo havido imputação de reincidência.
Fl. 8149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
3
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO
POR
LEGISLAÇÃO
HODIERNA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a
Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados
de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a
multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na
legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador
a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem
assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da
Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o
dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo
quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
Fl. 8150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
4
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, em dar provimento parcial aos recursos
voluntários, nos termos do voto do Relator, para reduzir a multa qualificada de 150% ao patamar
de 100%.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
JACC TRANSPORTES LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados
Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas,
com aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária às pessoas
físicas e jurídicas elencadas nos autos, em relação ao ano-calendário 2011, conforme peça
Fl. 8151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
5
inaugural do feito, às e-fls. 6.732/6.788, Termo de Constatação Fiscal, de e-fls. 6.685/6.731, e
demais documentos que instruem o processo, como segue:
Razão do arbitramento no(s) período(s):03/2011, 06/2011, 09/2011 e 12/2011
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude de
indícios de fraude conforme Termo de Constatação Fiscal em anexo.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTES Arbitramento do lucro realizado com base na
prestação de serviços de transporte, conforme Termo de Constatação Fiscal em
anexo.
De conformidade com elementos que instruem os autos, o presente lançamento
encontra lastro nos seguintes fatos, descritos pela fiscalização no Termo de Constatação Fiscal:
“[...]
V – DA INAPTIDÃO DO CNPJ E POSTERIOR BAIXA DE OFÍCIO
Em 28/11/2014 foi emitido o Termo de Início de Ação Fiscal endereçado via postal
ao endereço constante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Rua Coronel
Domingos Ferreira, no 444, sala 1, porém, a referida correspondência retornou
com a informação de que a empresa havia se mudado.
Em 22/12/2014 foi feito contato telefônico através do número (19) 3821-7165,
número este disponibilizado em sítio de busca na internet. Uma funcionária
chamada Juliana atendeu o telefonema identificando o mesmo como sendo do
“Grupo Jacc Transportes”. Ao sermos direcionados para o funcionário Diogo, o
mesmo informou que todas as correspondências endereçadas à empresa “Jacc”
estavam sendo recebidas no endereço Rua XV de Novembro, no 173, Centro, Elias,
Fausto/SP.
Desta forma, em 23/12/2014, efetuou-se diligência no endereço do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme Termo de Constatação Fiscal de
23/12/2014, sendo constatada a existência de outra empresa no local, Koreto
Comércio de Produto de Informática Ltda, CNPJ no 55.303.994/0001-07. Após
diversos contatos feitos na cidade de Elias Fausto/SP a respeito das empresas Jacc
Transportes Ltda e Logística e Transportes Jacc Ltda, foi indicado o endereço Rua
XV de Novembro, no 173, Centro, Elias, Fausto/SP. No local, apresentaram-se os
funcionários Juliana e Diogo, sendo por eles informado que naquele local estava
constituída, atualmente, a empresa “HD 100 Logística EIRELI, CNPJ no
18.893.598/0001-50. Informaram, também, terem sido funcionários da empresa
“Jacc”, e atualmente estarem vinculados à empresa “HD 100 Logística”. O
Fl. 8152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
6
responsável pelas empresas Jacc Transportes e Logística e Transportes Jacc, Jorge
Alberto Compagnoni, CPF no 666.730.628-00, também responsável pela empresa
HD 100 Logística, não se encontrava, assim, foram deixados telefones de contato
com a Auditora Fiscal responsável (fls. 10-37).
Assim, tendo em vista que a situação do contribuinte encontrava-se tipificada no
inciso II do artigo 37 e inciso II do artigo 39 da Instrução Normativa RFB no 1470,
de 30 de maio de 2014, foi expedido o Ato Declaratório Executivo no 05, de 09 de
fevereiro de 2015, com publicação no Diário Oficial da União de 11/02/2015, para
declarar a Inaptidão do CNPJ no 49.299.266/0001-76 (fls. 434-435).
Inconformada com a inaptidão, a empresa Jacc Transportes Ltda, representada
por seu sócio, o Sr. Jorge Alberto Compagnoni, CPF no 666.730.628-00,
apresentou um requerimento, em 28/04/2015, solicitando a retomada da aptidão
da empresa (fls. 436-447).
Em seu requerimento, o contribuinte alega que, tendo em vista que a inaptidão se
deu por localização desconhecida, foi eleito um novo domicílio à Rua XV de
Novembro, no 173, 1o andar, Centro, Elias Fausto/SP. O contribuinte apresentou
cópia da vigésima alteração contratual e consolidação do contrato social, de
17/03/2015, que alterou o endereço da empresa, com protocolo na JUCESP Junta
Comercial do Estado de São Paulo datado de 13/04/2015 sob o número
0.337.684/15-7. Alega, ainda, que a alteração do endereço junto à JUCESP não foi
concluído pois o protocolo retornou com a exigência de entrega de DBE –
Documento Básico de Entrada, o qual não pode ser emitido pela empresa pois
com a inaptidão não foi possível a utilização do certificado digital para assinatura
do arquivo.
Tendo em vista o requerimento do contribuinte, em 22/06/2015, às 14:00, foi
realizada diligência no endereço informado, Rua XV de Novembro, no 173, 1o
andar, Elias Fausto/SP, onde ficou constatada a inexistência de fato da empresa
“Jacc” nos moldes descritos na Representação Fiscal para a Baixa da Inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. Em 28/09/2015 foi emitido o Ato
Declaratório Executivo no 047 para declarar a Baixa do CNPJ no 49.299.266/0001-
79 devido a inexistência de fato do contribuinte (fls. 448-459).
[...]
5 – Da contabilidade
A empresa foi questionada a esclarecer a função dada para a conta “Logística e
Transp. Jacc Ltda.”, conta de código 02.01.05.002.00001. Em resposta (fls.6176-
6177), a contadora da empresa informou que “as contas correntes de Logística
Jacc e Jacc Transportes existem para pagamentos que ora são feitos pela empresa
Jacc Transportes e ora são feitos pela empresa Logística Jacc.”
A empresa também foi questionada a esclarecer o motivo pelo qual a conta
“Clientes Diversos”, código 01.01.01.003.00001, fica credora ao longo de todo o
ano de 2011, visto que se trata de uma conta substancialmente devedora. Em
Fl. 8153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
7
resposta, a contadora alega que “as contas de clientes diversos eventualmente
ficam credoras pois os lançamentos dos recebimentos de clientes são lançados a
partir dos extratos bancários que não obedecem a ordem de emissão dos CTRCs
emitidos pelas empresas”.
De acordo com as respostas apresentadas pela empresa, formulada por sua
contadora, verifica-se que as empresas se confundem, ambas pagando
custos/despesas da outra. Também verifica-se que a conta clientes é lançada de
acordo com os extratos bancários, regime de caixa, e não de acordo com a
emissão dos CTRCs, regime de competência.
Em análise da conta-corrente “Logística e Transportes Jacc Ltda”, conta do
passivo, verifica-se que a empresa “Jacc” contabilizou para o ano de 2011 os
seguintes valores (fls. 6178-6192):
Saldo Inicial: R$ 2.142.430,96 C
Créditos: R$ 21.396.936,71 C
Débitos: R$ 9.773.021,23 D
Saldo Final: R$ 13.766.346,44 C
Em análise deste conta-corrente na contabilidade da empresa “Logística Jacc”,
conta de ativo, verifica-se que a mesma contabilizou para o ano de 2011 os
seguintes valores, estes diversos dos valores informados pela empresa “Jacc” (fls.
6193-6207):
Saldo Inicial: R$ 2.114.607,83 D
Débitos: R$ 15.591.754,12 D
Créditos: R$ 3.183.058,96 C
Saldo Final: R$ 14.523.302,99 D
O contrato de conta-corrente contábil é um pacto firmado entre duas pessoas,
que resolvem fazer remessas entre si de valores (bens, títulos ou dinheiro),
registrando os créditos em uma conta para futura análise do saldo exigível. É
necessário fazer escrituração especial e anotação em livro próprio. Caracterizam-
se como diversas movimentações financeiras, nas quais ocorre o registro de
operações de crédito e débito, de natureza sucessiva e constante, configurando
relação creditícia entre as partes.
Logo, os valores de crédito e débito devem ser semelhantes em ambas as
empresas, uma com saldo credor e outra com saldo devedor, o que não ocorre no
presente caso onde os valores são completamente diferentes, indicando uma
contabilidade imprestável para apuração dos tributos devidos.
De acordo com a NBC – T1 (Normas Brasileiras de Contabilidade), aprovada pela
Resolução CFC 1.121/2008, um dos pressupostos básicos acerca das informações
contábeis é o Regime de Competência:
Fl. 8154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
8
“Regime de Competência
22. A fim de atingir seus objetivos, demonstrações contábeis são
preparadas conforme o regime contábil de competência. Segundo esse
regime, os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos
quando ocorrem (e não quando caixa ou outros recursos financeiros são
recebidos ou pagos) e são lançados nos registros contábeis e reportados
nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. As
demonstrações contábeis preparadas pelo regime de competência
informam aos usuários não somente sobre transações passadas envolvendo
o pagamento e recebimento de caixa ou outros recursos financeiros, mas
também sobre obrigações de pagamento no futuro e sobre recursos que
serão recebidos no futuro. Dessa forma, apresentam informações sobre
transações passadas e outros eventos que sejam as mais úteis aos usuários
na tomada de decisões econômicas. O regime de competência pressupõe a
confrontação entre receitas e despesas que é destacada nos itens 95 e 96.”
Também, uma das características qualitativas das demonstrações contábeis é a
confiabilidade:
“Confiabilidade
31. Para ser útil, a informação deve ser confiável, ou seja, deve estar livre
de erros ou vieses relevantes e representar aquilo que se propõe a
representar.
32. Uma informação pode ser relevante, mas a tal ponto não confiável em
sua natureza ou divulgação que o seu reconhecimento pode
potencialmente distorcer as demonstrações contábeis. Por exemplo, se a
validade legal e o valor de uma reclamação por danos em uma ação judicial
movida contra a entidade são questionados, pode ser inadequado
reconhecer o valor total da reclamação no balanço patrimonial, embora
possa ser apropriado divulgar o valor e as circunstâncias da reclamação.”
Conclusão: Fica claro, dado a todos os elementos colhidos e expostos acima, que a
contabilidade não é confiável, não segue as normas brasileiras de contabilidade e
apresenta evidentes indícios de fraude.
Os artigos 529 e 530 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99)
assim dispõem:
“SUBTÍTULO V
LUCRO ARBITRADO
CAPÍTULO I
HIPÓTESES DE ARBITRAMENTO
Art. 529. A tributação com base no lucro arbitrado obedecerá as
disposições previstas neste Subtítulo.
Fl. 8155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
9
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1oo)
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
(...)”
Conforme se verificou a contabilidade do contribuinte não identifica a efetiva
movimentação financeira, bem como revela evidentes indícios de fraudes na
apuração do lucro real, tendo em vista a inclusão de custos não reconhecidos
pelos fornecedores, duplicação de custos e utilização de custos não próprios da
empresa.
A fraude fiscal está consubstanciada na sonegação, que é toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou a retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, e no conceito de
fraude em sentido estrito, que é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.
De toda a análise exposta anteriormente, a fiscalização procedeu ao arbitramento
do lucro com fundamentação legal baseada no RIR/99, artigo 530, inciso II.
[...]”
A multa de ofício fora qualificada ao patamar de 150% e as pessoas físicas e
jurídicas elencadas nos autos foram responsabilizadas pelo crédito tributário, sobretudo em face
da caracterização do Grupo Econômico, diante das razões inscritas no Termo de Constatação
Fiscal, as quais serão objeto de análise pormenorizada no bojo do voto.
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários foram
cientificados dos Autos de Infração e interpuseram impugnações, de e-fls. 6.848/6.905 (HD);
7.036/7.093 (JACC); 7.231/7.288 (JORGE ALBERTO); 7.410/7.467 (LOG TRANSPORTERS);
7.594/7.651 (LOGUIN LOGISTICA), as quais foram julgadas improcedentes, pela 2a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 04-
40.756, de 17 de maio de 2016, de e-fls. 7.781/7.806, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Fl. 8156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
10
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DA INTIMAÇÃO E CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Inexistem nulidade da intimação e cerceamento ao direito de defesa quando à
autuada e aos responsabilizados é cientificada a autuação e assegurado acesso
aos autos do processo. Eventuais dificuldades decorrentes de ações ou omissões
da própria autuada não se prestam para argüir cerceamento ao direito de defesa.
ARBITRAMENTO.
Cabível o arbitramento quanto comprovado que a escrituração revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária
ou determinar o lucro real.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas jurídicas integrantes
do mesmo grupo econômico que são administradas pelos sócios de fato como se
uma única empresa fossem, com a caracterização de confusão patrimonial e
fraudes com intuito de frustrar eventual cobrança de créditos tributários.
PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
As perícias e diligências destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas
nos autos. Devem ser indeferidas quando, em subversão à lei processual, vise
produzir prova que deveria ter sido apresentada com a impugnação.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA.
Aplicável a multa de ofício qualificada quando presente conduta dolosa tendente
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, e tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2009 OUTROS
TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES.
Ao que não foi objeto de abordagem específica relativamente aos demais tributos
e contribuições, aplica-se o entendimento esposado quanto ao IRPJ em face da
similitude dos motivos de autuação e das razões de impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 8157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
11
Irresignados, a contribuinte autuada e os responsáveis solidários interpuseram
Recurso Voluntário, de e-fls. 7.848/7.891 e 7.958/7.962 (JACC TRANSP.); 7.903/7.946 e
7.947/7.951 (HD 100); 7.969/8.012 e 8.013/8.017 (JORGE ALBERTO); 8.024/8.067 e 8.068/8.072
(LOG E TRANSP JACC), e 8.079/8.122 e 8.123/8.127 (LOGUIN LOGISTICA), todos de mesmo teor,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, sobretudo quanto ao
arbitramento procedido, contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no
artigo 142 do CTN, c/c artigo 2o da Lei no 9.784/1999, e artigos 9o e 10o do Decreto no
70.235/1972, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os
lançamentos em meras presunções.
Em defesa de sua pretensão, ressalta que o processo é composto por mais de 4.000
páginas, não tendo a contribuinte tido tempo e oportunidade para produzir provas de maneira a
refutar a exigência fiscal, uma vez que os prazos foram por demais exíguos, o que inviabilizou,
inclusive, a realização de perícia, provas, etc...
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de Constatação Fiscal,
na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal.
No mérito, relativamente à caracterização do grupo econômico de fato, insurge-se
contra a pretensão fiscal, sob o argumento de que o entendimento levado a efeito pela
fiscalização se encontra absolutamente genérico, sem qualquer comprovação dos pressupostos
para aludida caracterização e, por conseguinte, a atribuição de responsabilidade solidária às
pessoas físicas e jurídicas elencadas nos autos.
Contrapõe-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída ao sócio diretor da
autuada e as demais empresas ligadas, aduzindo inexistir qualquer comprovação material dos
fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos com excesso de poder, com
conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
Alega ter havido evidentes arbitrariedades ao lançar mão de indevido
bloqueio/cancelamento/anulação do CNPJ, simplesmente pelo fato do contribuinte não ter sido
Fl. 8158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
12
encontrado no endereço constante na base de dados da RFB no início dos processos fiscalizatórios,
sem antes comunicar que assim faria, muito antes mesmo de terminar o processo fiscalizatório.
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, notadamente o
procedimento de arbitramento utilizado para fins de apuração do crédito tributário, por entender
que não se fizeram presentes os pressupostos legais para tanto, tendo sido conduzido com base
em meras presunções, na linha do que se extrai da jurisprudência deste Tribunal.
Defende que o arbitramento foi prematuro, não só porque não foram analisados os
documentos oferecidos, mas porque, se houvesse erro material na contabilidade, deveria ter sido
dado prazo ao contribuinte para recontabilizar ou oferecer outros documentos.
Opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la confiscatória e abusiva, sendo,
por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, especialmente por malferir os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores colacionada
à peça recursal.
Pugna pela conversão do julgamento em diligência para realização de perícia, por
profissional habilitado, de maneira a complementar as provas produzidas e comprovar a
improcedência da exigência fiscal.
Elenca estudo a propósito do ônus da prova, do princípio do in dubio pro
contribuinte, além de colacionar as definições de fato gerador, dos regimes de tributação, base de
cálculo, concluindo que a fiscalização não observou os preceitos legais que regulamentam as
matérias ora em debate.
Por derradeiro, pretendem sejam acolhidas suas razões de defesa, de maneira a
rechaçar a imputação da responsabilidade solidária conduzida pela fiscalização e, bem assim,
decretara a improcedência do feito, nos termos encimados.
Ato contínuo, todas as contribuintes protocolizaram petições, de e-fls. 7.958/7.962
(JACC); 7.947/7.951 (HD 100); 8.013/8.017 (JORGE ALBERTO); 8.068/8.072 (LOG E TRANSP JACC), e
8.123/8.127 (LOGUIN LOGISTICA), suscitando a tempestividade dos recursos voluntários, ao
contrário do que restou informado pelas autoridades fazendárias de origem, explicitando que as
intimações do Acórdão recorrido se deram em endereço equivocado, estranho ao domicílio fiscal
dos contribuintes, eis que endereçadas indevidamente para o escritório do advogado, Sr. Sérgio
Quintela de Miranda, o que enseja a sua nulidade.
Pretende, ainda, a conexão dos processos que contemplem a mesma matéria, para
que sejam submetidos a julgamento conjunto.
É o relatório.

Fl. 8159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
13
VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço dos
recursos voluntários e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com
aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária às pessoas
físicas e jurídicas elencadas nos autos, em relação ao ano-calendário 2011, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 6.732/6.788, Termo de Constatação Fiscal, de e-fls. 6.685/6.731, e
demais documentos que instruem o processo, como segue:
Razão do arbitramento no(s) período(s):03/2011, 06/2011, 09/2011 e 12/2011
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude de
indícios de fraude conforme Termo de Constatação Fiscal em anexo.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTES Arbitramento do lucro realizado com base na
prestação de serviços de transporte, conforme Termo de Constatação Fiscal em
anexo.
Inconformados com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram impugnações, as quais foram julgadas
improcedentes pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, recursos voluntários, de igual teor, a
este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a
contemplar.
Destarte, como explicitado acima, todos os recursos voluntários da autuada e
solidários se apresentam com as mesmas razões de defesa, o que nos conduz a proceder a análise
de forma conjunta.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Conforme elencado no relatório, após a interposição dos recursos voluntários,
todos os interessados vieram aos autos, mediante petições, de e-fls. 7.958/7.962 (JACC);
7.947/7.951 (HD 100); 8.013/8.017 (JORGE ALBERTO); 8.068/8.072 (LOG E TRANSP JACC), e
8.123/8.127 (LOGUIN LOGISTICA), defendendo a tempestividade das peças recursais, em razão da
nulidade das intimações do Acórdão recorrido, uma vez que endereçadas ao domicílio do
Fl. 8160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
14
advogado das empresas, Sr. Sérgio Quintela de Miranda, malferindo a legislação processual de
regência, a qual determina a citação no domicílio fiscal do contribuinte.
Com razão os contribuintes!
Destarte, na linha das alegações das contribuintes, as intimações do Acórdão
recorrido (ARF/CPI/011/2017, e-fl. 7.818) foram encaminhadas para a autuada e solidários no
mesmo endereço (RUA 24 DE MAIO, 77 – CJ 901 – REPÚBLICA – SÃO PAULO/SP – CEP 01041-001),
constante dos AR ́s, de e-fls. 7.822, 7.839/7.845, com recebimento em 14/02/2018, data que se
fosse admitida, realmente, ensejaria a intempestividade das peças recursais, tendo em vista
protocolizadas nos dias 26, 28 de março de 2018.
Ocorre que aludido endereço, de fato, é do patrono das contribuintes, consoante
petições, de e-fls. 7.808/7.817, não se caracterizando, assim, como domicílio fiscal das
recorrentes, local correto para as intimações, na forma que estabelece a legislação processual de
regência, notadamente Decreto no 70.235/1972, corroborada pela Súmula CARF no 09, de
observância obrigatória pelos julgadores deste Tribunal, com o seguinte enunciado:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Aliás, confirmando as razões das recorrentes, constata-se que as intimações do
próprio lançamento foram conduzidas nos endereços corretos das contribuintes, como se verifica
dos documentos de e-fls. 6.789/6.811.
Neste sentido, uma vez comprovada a intimação dos recorrentes em
endereço/domicílio fiscal equivocado, estranho aos contribuintes, impõe-se determinar a sua
nulidade e considerar tempestivos os recursos voluntários.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA E AUSÊNCIA MOTIVAÇÃO SOLIDARIEDADE E ARBITRAMENTO
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, sobretudo quanto ao
arbitramento procedido, contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no
artigo 142 do CTN, c/c artigo 2o da Lei no 9.784/1999, e artigos 9o e 10o do Decreto no
70.235/1972, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os
lançamentos em meras presunções.
Em defesa de sua pretensão, ressalta que o processo é composto por mais de 4.000
páginas, não tendo a contribuinte tido tempo e oportunidade para produzir provas de maneira a
refutar a exigência fiscal, uma vez que os prazos foram por demais exíguos, o que inviabilizou,
inclusive, a realização de perícia, provas, etc...
Fl. 8161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
15
Reitera a nulidade do lançamento, por ausência da devida motivação, notadamente
quanto à imputação da responsabilidade solidária às pessoas físicas e jurídicas listadas nos autos,
com base nos artigos 124, inciso I e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, mormente no
que diz respeito à comprovação do intuito doloso do agente.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, em sua formalidade, corroborado pela decisão recorrida,
apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Constatação Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a
manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Relativamente à pretensa nulidade do lançamento, em razão da suposta não
motivação do arbitramento e da responsabilidade solidária atribuída às pessoas físicas e jurídicas
listadas nos autos, melhor sorte não socorre aos contribuintes. Isto porque, além de acabar por se
confundir com o próprio mérito da solidariedade/arbitramento, que trataremos adiante, constata-
se dos autos que a autoridade lançadora procedeu a devida motivação de referidas imputações e,
o fato de haver discordância contra tal procedimento, não implica dizer que não houve motivação,
impondo seja refutada a alegação dos recorrentes neste sentido.
Ademais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso voluntário
não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento encontra-se
maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em simples
arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
DO MÉRITO- ARBITRAMENTO
Fl. 8162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
16
No mérito, contrapõe-se ao lançamento, especialmente o procedimento de
arbitramento utilizado para fins de apuração do crédito tributário, por entender que não se
fizeram presentes os pressupostos legais para tanto, tendo sido conduzido com base em meras
presunções, na linha do que se extrai da jurisprudência deste Tribunal.
Mais uma vez, inobstante o insurgimento das recorrentes, suas alegações de fato e
de direito não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal.
Destarte, tratando-se de recursos voluntários que aduzem basicamente as mesmas
alegações lançadas nas impugnações, nos reportamos à decisão recorrida, a qual se debruçou com
muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde pedimos vênia para
transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos no artigo
114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
[...]
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
O lançamento do imposto de renda foi realizado sobre o lucro arbitrado,
com fundamento no art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 –
Decreto n° 3000, de 1999:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art.1o): (...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real; (...)
A Auditoria-Fiscal intimou a autuada a apresentar comprovação dos custos
dos serviços prestados, e os documentos apresentados foram relativos a outra
empresa (Logística JACC).
A Auditoria-Fiscal também analisou cheques emitidos pela autuada (274),
constatando que parte desses cheques foram contabilizados pela empresa
Logística JACC (21). De forma reversa, alguns cheques contabilizados pela autuada
se referiam a serviços contratados pela Logística JACC (33). Além disso, houve
duplicidade de contabilização nas empresas, algumas vezes com datas e valores
diversos (24).
Com essa disponibilização parcial de documentos, constatou a Auditoria
Fiscal que:
Com base na amostra disponibilizada à fiscalização após 3 meses da
primeira intimação, pode-se verificar que 42% da amostra não é confiável,
visto que a empresa faz pagamentos de despesas de empresa distinta, por
Fl. 8163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
17
vezes o faz de forma duplicada e até mesmo triplicada, registra na
contabilidade valores e datas diversas aos dados do cheque analisado, ou
seja, não é possível afirmar com certeza que as despesas escrituradas são
de fato despesas pertencentes à empresa, tampouco nos valores por ela
escriturados, refletindo uma verdadeira confusão contábil e empresarial.
Somente com isso evidenciou-se a ausência de confiabilidade da
escrituração, pois registrou como custos da autuada aqueles que oneraram outra
empresa. Por outro viés, o fato revela a confusão patrimonial e operacional que
enseja a conclusão de que essas empresas constituem um grupo econômico de
fato, o que se refletiu na atribuição de sujeição passiva solidária à dita empresa.
Além disso, a Auditoria-Fiscal intimou considerável número de prestadores
de serviços para a autuada, analisando a questão da seguinte forma:
Além de todo o exposto, de um total de lançamentos a débito na conta
“Fretes Pagos a Terceiros”, código 04.01.01.001.00012, no valor de R$
24.567.409,41, apenas R$ 2.691.174,52 foi passível de análise, sendo que,
deste montante, R$ 2.442.804,21 foi identificado principalmente mediante
diligências efetuadas por esta fiscalização. Somente o montante de R$
248.370,31 teve sua identificação baseada nos documentos apresentados
pelo contribuinte, o que demonstra que o contribuinte não logrou êxito em
comprovar os custos escriturados nesta conta, (...)
Em suma, dos custos contabilizados, uma parcela muito reduzida pôde ser
confirmada, ainda assim, por iniciativa da Auditoria-Fiscal, visto que os
documentos apresentados correspondiam a uma parcela ínfima do total.
Com referência à compra de combustíveis, constatou a Auditoria-Fiscal uma
falta de comprovação de 82%, e no que se refere à movimentação bancária
escriturada foi mais de R$ 3.000.000,00 superior à informada pelas instituições
financeiras.
Nas diligências realizadas, que abrangeram com êxito 1675 lançamentos
contábeis, 1003 não foram reconhecidos pelos contribuintes intimados a prestar
informações sobre as operações.
Quanto às contas correntes entre as empresas, aqui já consideradas como
integrantes de grupo econômico de fato, verificou a Auditoria-Fiscal que
(...) as empresas se confundem, ambas pagando custos/despesas da outra.
Também verifica-se que a conta clientes é lançada de acordo com os
extratos bancários, regime de caixa, e não de acordo com a emissão dos
CTRCs, regime de competência.
E constatou também a divergência dos valores das contas em cada uma das
empresas:
(...) de crédito e débito devem ser semelhantes em ambas as empresas,
uma com saldo credor e outra com saldo devedor, o que não ocorre no
Fl. 8164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
18
presente caso onde os valores são completamente diferentes, indicando
uma contabilidade imprestável para apuração dos tributos devidos.
Após indicar os dispositivos pertinentes da NBC – T1 (Normas Brasileiras de
Contabilidade), aprovada pela Resolução CFC 1.121/2008, concluiu:
Fica claro, dado a todos os elementos colhidos e expostos acima, que a
contabilidade não é confiável, não segue as normas brasileiras de
contabilidade e apresenta evidentes indícios de fraude. (...)
Conforme se verificou a contabilidade do contribuinte não identifica a
efetiva movimentação financeira, bem como revela evidentes indícios de
fraudes na apuração do lucro real, tendo em vista a inclusão de custos não
reconhecidos pelos fornecedores, duplicação de custos e utilização de
custos não próprios da empresa.
A fraude fiscal está consubstanciada na sonegação, que é toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou a retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, e no conceito de fraude em sentido estrito, que é toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Ao impugnarem os motivos do arbitramento, os sujeitos passivos
argumentaram ter a Auditoria-Fiscal ter afastado a confiabilidade da escrituração
com afirmações genéricas, por não ter analisado os documentos apresentados,
por não ter sido concedido prazo para “recontabilizar” ou oferecer outros
documentos.
Por todo o exposto, há evidente descompasso entre os argumentos da
defesa e o ato que se pretende impugnar.
O relato fiscal, cuja essência é apreendida pelos excertos neste capítulo
transcrito, é minudente e fundamentado, abrangendo minúcias que não foram
contestadas especificamente pelos impugnantes, salvo pela alegação, desprovida
de qualquer elemento de sustentação, de que os contribuintes diligenciados
prestaram declarações caluniosas.
Assim deve ser mantido o arbitramento.
[...]”
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é obrigação
dos contribuintes a manutenção da escrita contábil de forma regular, de modo a fazer prova
contra ou a seu favor. Na hipótese de não refletir o movimento real de suas operações, receitas,
etc, ou quando o contribuinte deixar de apresentar os documentos solicitados, os quais seriam
capazes de demonstrar a perfeita base de cálculo ou comprovar o recolhimento dos tributos
Fl. 8165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
19
fiscalizados, a autoridade fazendária dispõe de instrumentos excepcionais, arbitramento, por
exemplo, para lançar os tributos devidos, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, como se vislumbra no caso sub examine.
Dessa forma, in casu, não restou outra alternativa ao fiscal autuante senão
promover o lançamento por aferição indireta/arbitramento, agindo da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, mormente com relação ao artigo 530, II, alínea “a”, do
RIR/99, que assim preceitua:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981,
de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 1o):
[...]
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real; (...);”
Conforme se depreende do dispositivo legal encimado, bem como dos elementos
constantes dos autos, de fato, o presente lançamento decorre de presunção. No entanto, trata-se
de presunção legal – júris, que desdobra-se, ensinam os doutrinadores, em presunções "juris et de
jure" e "juris tantum". As primeiras não admitem prova em contrário são verdades indiscutíveis
por força de lei.
Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido
induz à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez certa da dívida inscrita,
que pode ser ilidida por prova inequívoca. (CTN, art. 204 e parágrafo único).
Na hipótese vertente, consoante se infere da descrição dos fatos, a autoridade
lançadora ao promover o lançamento, imputou devidos os tributos ora lançados, apurados por
aferição indireta, com espeque no dispositivo legal retro, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
em contrário, por tratar-se de presunção juris tantum, albergada por lei, mas passível de
comprovação do contrário presumido. A recorrente assim não procedendo com documentos
hábeis e idôneos, é de se manter o lançamento na forma da peça vestibular do feito, não havendo
que se falar em afronta aos princípios do devido processo legal e da verdade material ou real.
Destarte, em sede de recurso, tal qual na defesa inaugural, a contribuinte
simplesmente contesta o procedimento eleito pelo fisco, aduzindo que mantém a escrita fiscal
regular, sem confrontar, no entanto, as acusações da fiscalização em sentido contrário ou
apresentar qualquer documentação capaz de corroborar seu pleito, olvidando-se, assim, que a sua
obrigação é estar com a contabilidade em dia e passível de apresentação em prazo razoável à
Fl. 8166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
20
autoridade fiscal, o que não fora observado pela empresa, não havendo se falar em irregularidade
no procedimento eleito pela fiscalização.
Observe-se, que o caso dos autos se trata de matéria eminentemente de prova e, a
contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões capazes
de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos
documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a improcedência do Acórdão
recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada, isoladamente, não tem o
condão de rechaçar a pretensão fiscal em sua integralidade.
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência para produção de provas (que
reiteramos nesta oportunidade), igualmente, decidiu acertadamente o ilustre julgador de primeira
instância. Além de a recorrente não atender os requisitos para concessão da perícia, inscritos no
artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72, a autoridade recorrida já tinha formado sua convicção
no sentido de manter a exigência fiscal com base nos demais documentos constantes dos autos e
sistemas fazendários, sendo despicienda a produção de prova pericial.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável ao
deslinde da questão, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu indeferimento
nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto
70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99 Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.” “Decreto 70.235/72 Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter a decisão de primeira instância.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Fl. 8167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
21
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
DO GRUPO ECONÔMICO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AOS RECORRENTES
Relativamente à caracterização do grupo econômico de fato, insurge-se contra a
pretensão fiscal, sob o argumento de que o entendimento levado a efeito pela fiscalização se
encontra absolutamente genérico, sem qualquer comprovação dos pressupostos para aludida
caracterização e, por conseguinte, a atribuição de responsabilidade solidária às pessoas físicas e
jurídicas elencadas nos autos.
Contrapõe-se, ainda, a corresponsabilidade/solidariedade atribuída às pessoas
físicas e jurídicas listadas no processo, aduzindo para tanto inexistir qualquer comprovação
material dos fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124,
inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse
comum na situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos com excesso de
poder, com conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pelos recorrentes, rechaçados
pelo julgador de primeira instância, os fundamentos adotados para fins de responsabilização dos
sócios e das empresas ligadas pela exigência fiscal são capazes de atrair as hipóteses permissivas
de aludida corresponsabilidade, como passaremos a demonstrar.
Destarte, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos
tributos, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o procedimento fiscal
regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
“Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Fl. 8168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
22
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.”
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária aos recorrentes, sócios administradores e empresas
ligadas, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Códex Tributário, acima transcrito,
adotando as seguintes premissas constantes do TVF:
Fl. 8169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
23
“[...]
XI - DO GRUPO ECONÔMICO: JACC TRANSPORTES LTDA / LOGISTICA E
TRANSPORTES JACC LTDA/ LOGUIN LOGÍSTICA E TRANSPORTES EPP
1 ) Confusão patrimonial, empresarial e econômica
De análise da contabilidade e dos documentos obtidos pela fiscalização, verifica-
se que a empresa “Jacc” efetua diversos pagamentos de custos próprios da
empresa “Logística Jacc” custos esses contabilizados ora na contabilidade de uma
ora na contabilidade de outra, e por vezes em ambas.
A empresa “Jacc” manteve durante o ano de 2011 um conta-corrente com a
empresa “Logística Jacc” com créditos de R$ 21.396.936,71 e débitos de R$
9.773.021,23. Em análise da contabilidade da empresa “Logística Jacc” verifica-se
a contabilização de um conta-corrente com a empresa “Jacc” com débitos no
valor de R$ 15.591.754,12 e créditos no valor de R$ 3.183.058,96. Em que pese a
conta não seja confiável haja vista as diferenças de valores, verifica-se que as
empresas tentam justificar suas contabilidades através de mútuo supostamente
estabelecido entre as partes em valores expressivos.
Durante procedimento de fiscalização realizado nas empresas Jacc Transportes
Ltda e Logística e Transportes Jacc Ltda, estas, ao serem intimadas a apresentar a
Folha de Pagamento de seus funcionários em formato digital, Livro Registro de
Empregados e Livro Inspeção do Trabalho, apresentaram um único arquivo digital
relativo a Folha de Pagamento, dois Livros Registro de Empregados e um único
Livro Inspeção do Trabalho, todos estes em nome da empresa Loguin Logística e
Transportes EPP (fls. 146-409).
Em conversa informal, o responsável legal das três empresas citadas, Sr. Jorge
Alberto Compagnoni, informou que os funcionários vinculados efetivamente às
empresas “Jacc” e “Logística Jacc” estavam vinculados formalmente à empresa
“Loguin”.
Em análise da contabilidade apresentada pela empresa “Jacc”, Hash no
E75413FD94F422E5D6538C48545C08E669ECB38E, e da contabilidade apresentada pela empresa “Logística Jacc”, Hash no
C4E927404C6A0545A5C8A4291ABE39CF7D28763F, verifica-se ambas as empresas
mantiveram uma conta de ativo em nome da empresa “Loguin”, onde registraram
pagamentos de salários, pro labore, férias, FGTS, rescisões contratuais e demais
encargos trabalhistas (fls. 6248-6269). Há inclusive um pagamento contabilizado
pela empresa “Jacc” como sendo relativo ao pagamento do Simples Nacional no
valor de R$ 492,60, no dia 19/11/2011, exatamente o valor apurado pela empresa
“Loguin” para o mês de novembro, com pagamento em 21/11/2011, conforme
Extrato do Simples Nacional.
O total de pagamentos contabilizados pela empresa “Jacc” somou R$
2.279.350,14, e o total contabilizado pela empresa “Logística Jacc” somou R$
Fl. 8170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
24
67.451,71, o que indica uma concentração de pagamentos de despesas
trabalhistas na empresa “Jacc”.
Em pesquisa efetuada no sistema DATAPREV pode-se constatar que as empresas
“Jacc” e “Logística Jacc” apresentaram GFIPs durante o ano de 2011 apenas para
informar o pro labore pago ao sócio Jorge Alberto Compagnoni (fls. 6270-6295).
Por um lado temos duas empresas, “Jacc” e “Logística Jacc” sem registro de
qualquer funcionário, porém, com faturamentos anuais de R$ 22.668.488,12 e R$
34.643.291,73, respectivamente. Do outro lado temos a empresa “Loguin” com
registro, em média, de 52 funcionários e faturamento anual de R$ 87.182,69 (fls.
6296-6391).
De análise das GFIPs apresentadas pela empresa “Loguin” em conjunto com os
Extratos do Simples Nacional apresentados para o ano de 2011, tem-se os dados a
seguir:
[...]
De acordo com a receita informada pela empresa “Loguin”, esta não teria
condições de arcar com despesas remuneratórias 8 vezes superiores ao valor de
sua receita. Claro é que a empresa que arcou com essas despesas em quase sua
totalidade foi a empresa “Jacc”. Além das remunerações, ainda temos as demais
despesas trabalhistas como FGTS, rescisões, 13o, entre outros que não estão
considerados no cálculo acima.
[...]
Do exposto, verificamos novamente a confusão entre as empresas, visto que os
próprios funcionários as incluíram conjuntamente no polo passivo de seus
processos trabalhistas, assim como as próprias empresas admitiram o grupo
econômico. Todas as três empresas foram a todo momento representadas pelo
sócio Jorge Alberto Compagnoni e pelo mesmo advogado, o que reforça o
controle unificado de toda a atividade. Documentos obtidos através desse
processo confirmam o fato de a empresa “Loguin” não possuir autonomia
econômica e financeira. Todos os pagamentos de funcionários a ela vinculados
eram feitos pela empresa “Jacc”.
Todas essas práticas indicam uma verdadeira confusão patrimonial e de
administração. Esta prática implica em notória transgressão da segregação
absoluta do patrimônio ou da gestão da entidade, ou seja, inexistência da
separação das operações entre as empresas, qualificando a confusão patrimonial
e de negócios.
2) Identidade de endereço, telefone e contador
Ao examinar os dados cadastrais das empresas do conglomerado econômico,
verifica-se que a todas as 3 estão situadas no mesmo endereço, sendo indicado
salas diversas para a diferenciação do endereço:
[...]
Fl. 8171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
25
Desta forma, resta demonstrado que as empresas fazem parte do mesmo grupo
econômico de fato, com coincidência de direção e controle.
O objeto social das três empresas são coincidentes, assim como seus endereços e
sócios. Da composição do quadro societário verifica-se a presença de Jorge
Alberto Compagnoni no comando das empresas, bem como, por vezes, a inclusão
de familiares e funcionários/pessoas utilizados como laranjas. Mesmo quando
formalmente fora do quadro societário, Jorge Alberto Compagnoni era
responsável pelas empresas conforme procurações públicas que lhe concediam
plenos poderes para gerir e administrar.
[...]
XIII - DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA E DA SUJEIÇÃO PASSIVA SUBSIDIÁRIA
1 – Grupo Econômico
Os débitos tributários devidos pela fiscalizada devem ser exigidos do grupo
econômico formado entre as empresas Jacc Transportes Ltda, Logística e
Transportes Jacc Ltda e Loguin Logística e Transportes EPP, que responderá
solidariamente pelas dívidas tributárias da fiscalizada, tendo em vista a formação
de grupo econômico, caracterizada por confusão patrimonial e econômica
conforme demonstrado no item XI, bem como existência de direção, controle e
administração comum entre empresas, constituindo grupo econômico, devendo
as empresas do conglomerado econômico responderem solidariamente pelas
dívidas tributárias da fiscalizada, nos termos do art. 124, inciso I, e art. 135, III, do
Código Tributário Nacional, verbis, conforme será relatado a seguir.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Na doutrina, os grupos econômicos, ou societários, são uma “concentração de
empresas, sob a forma de integração (participações societárias, resultando no
controle de uma ou umas sobre as outras), obedecendo todas a uma única
direção econômica”.
Em adição, podemos dizer que o que caracteriza um grupo econômico é o fato de
existirem diversas sociedades juridicamente independentes, com personalidade
jurídica e patrimônio próprios, contudo economicamente unidas, mediante
Fl. 8172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
26
controle ou direção unitários, provenientes da empresa-mãe, ou simplesmente
controladora.
A partir do momento em que se estabelece a relação de grupo entre sociedades,
especialmente um grupo de fato, com centralização e subordinação entre os
entes agrupados, diversas empresas são reunidas para formar um ente de
natureza econômica destinado ao atendimento dos objetivos determinados pela
empresa controladora. As sociedades dominadas, portanto, servem como mero
instrumento para consecução do fim determinado pela dominante, atuando como
se fossem simples prepostas.
Diante do exposto, fica demonstrado a formação do grupo econômico,
caracterizado por unidade de controle por conglomerado familiar, unidade de
direção, e confusão patrimonial e econômica, contínua e por tempo indefinido,
devendo, portanto, os créditos tributários apurados no presente Auto de Infração,
referentes à fiscalizada, serem exigidos conjuntamente das empresas solidárias
integrantes do conglomerado econômico, nos termos do art. 124, inciso I, e art.
135, III, do Código Tributário Nacional, e art. 30, IX, da Lei art. 30, IX, da Lei
8.212/91, quanto aos débitos previdenciários.
2 – Sócio-administrador
Ainda de acordo com o art. 135, inciso III do CTN – Lei no 5.172 de 25/10/66 são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos os diretores, os gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. E de acordo com o art. 136 do mesmo
Código, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Também, para fins de responsabilização com base no inciso III do art. 135 do CTN
– Lei no 5.172 de 25/10/66, entende-se como responsável solidário o sócio, ou o
terceiro não sócio, que possua poderes de gerência sobre a pessoa jurídica,
independentemente da denominação conferida, à época da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária. No caso, tendo sido verificado sonegação e
fraude nas situações descritas, o responsável pela administração da empresa
“JACC”, o Sr.
JORGE ALBERTO COMPAGNONI, CPF no 666.730.628-00, sócio-administrador,
incorreu em infração à lei com consequência tributária ao reduzir a apuração do
lucro utilizando-se de custos indevidos , sendo arrolado como responsável
solidário pelos créditos tributários lançados contra a pessoa jurídica autuada, com
base no art. 135 inciso III do CTN.
3 – Solidariedade por Sucessão
No início do procedimento de fiscalização e em tentativa de localização das
empresas “Jacc” e “Logística Jacc” através de contato telefônico, visto que a
Fl. 8173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
27
primeira tentativa através da via postal foi fracassada, verificou-se que no número
de telefone indicado em sítios de internet como sendo destas empresas atendia
uma pessoa que identificava o número como sendo do “Grupo Jacc Transportes”.
O atendimento foi feito por Juliana que dirigiu o contato para Diogo que, na
ocasião, informou que as correspondências das empresas “Jacc” e “Logística Jacc”
deveriam ser direcionadas para o endereço Rua XV de Novembro, no 173, Centro,
Elias, Fausto/SP.
Em diligência realizada na cidade de Elias Fausto/SP em 23/12/2014, houve a
indicação deste endereço para contato referente às empresas “Jacc” e “Logística
Jacc”. No local, apresentaram-se os funcionários Juliana e Diogo, sendo por eles
informado que naquele local estava constituída, atualmente, a empresa “HD 100
Logística EIRELI, CNPJ no 18.893.598/0001-50. Informaram, também, terem sido
funcionários da empresa “Jacc”, e atualmente estarem vinculados à empresa “HD
100 Logística”. O responsável pelas empresas Jacc Transportes e Logística e
Transportes Jacc, Sr.
Jorge Alberto Compagnoni, CPF no 666.730.628-00, também indicado como
responsável pela empresa HD 100 Logística, não se encontrava.
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil e a Ficha
Cadastral na JUCESP, constatou-se que a empresa foi constituída em 17/09/2013
por Jorge Alberto Compagnoni.
Posteriormente, em sessão na JUCESP de 14/02/2014, o Sr. Jorge retirou-se da
sociedade, sendo nomeada Laura Almira Compagnoni, CPF no 707.405.269-87, sua
esposa à época. Em sessão de 23/05/2014, o endereço da empresa foi alterado
para Rua Coronel Domingos Ferreira, no 444, sala 03, Centro, Elias Fausto/SP, ou
seja, mesmo endereço informado para as empresas “Jacc”, “Logística Jacc” e
“Loguin”, com alteração apenas do número da sala. Em sessão de 13/05/2015, foi
admitida como titular a mãe de Jorge Alberto Compagnoni, a Sra. Cecilia Cherem
Compagnoni, CPF no 276.881.600-06.
Todos os atendimentos das intimações emitidas para as empresas “Jacc” e
“Logística Jacc” foram atendidas, a princípio, pelo Sr. Jorge, e posteriormente por
Diogo Fernando de Lima, CPF no 057.442.919-03, este, que informa ser ex
funcionário da empresa “Jacc”, que atende as intimações como procurador das
empresas “Jacc” e “Logística Jacc” e que atualmente trabalha na empresa “HD
100”.
Em consulta ao sistema DATAPREV, verificou-se que tanto Diogo Fernando de
Lima quanto Juliana Patricia Fillietaz Portes nunca foram formalmente vinculados
à empresa “Jacc” ou mesmo à empresa “Logística Jacc”, mas sim, à empresa
Loguin Logística e Transportes EPP. Atualmente, em que pesem estejam
trabalhando para empresa “HD 100”, ambos não estão informados em GFIP da
empresa.
Fl. 8174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
28
Em uma segunda diligência realizada no endereço Rua XV de Novembro, no 173,
Elias Fausto/SP, encontravam-se no local o Sr. Jorge Alberto Compagnoni e os
funcionários Diogo e Juliana. Através desta diligência ficou constatado que a única
empresa que funciona no local é a “HD 100”.
Questionada o vínculo do Sr. Jorge com a empresa “HD 100”, o mesmo informou
que a empresa tem sua mãe como titular, porém, ele seria seu
administrador/gerente.
De fato, o Sr. Jorge sempre esteve à frente da referida empresa mesmo quando
esta esteve em nome de Laura Almira Compagnoni, haja vista as procurações
públicas registradas no Registro Civil de Elias Fausto nos dias 26/05/2014 e
01/07/2014 em que a empresa “HD 100”, através de sua já denominada sócia
Laura Almira Compagnoni, nomeia Jorge Alberto Compagnoni como seu
procurador a quem conferiu amplos e gerais poderes para representá-la, geri-la e
administrá-la sem qualquer restrição e por prazo indeterminado (fls. 6529-6536).
Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que a empresa “HD 100”
permaneceu inativa durante o ano de 2013, sendo que a partir do ano de 2014
passou a movimentar conta-corrente, emitir CT-e, tem como administrador o
mesmo administrador das empresas “Jacc” e “Logística Jacc”, assim como
funcionários anteriormente vinculados a estas últimas (fls. 6537-6658).
Além disso, em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 15a região,
encontrou-se o processo de no 0010778-79.2014.5.15.0039 que tem como réus a
empresa “Loguin”, a empresa “HD 100”, Jorge Alberto Compagnoni e Laura Almira
Compagnoni (fls. 6659-6663).
Neste processo, a Juíza do Trabalho Renata dos Reis D'Àvilla Calil, em despacho de
24/02/2015, concluiu que os executados Jorge Alberto Compagnoni e Laura
Almira Compagnoni residem no mesmo endereço e possuem interesses
empresariais integrados. Ambos participaram do quadro social da empresa ré,
“Loguin”, e da embargante “HD 100 Logística EIRELI”, embora cada um tenha
permanecido no quadro societário de apenas uma delas. As duas empresas estão
estabelecidas no mesmo endereço e possuem o mesmo objeto social. Jorge
Alberto Compagnoni recebeu procuração tanto da empresa embargante, quanto
da executada Laura Almira Compagnoni, a primeira datada de 26/06/2014,
mesmo depois da sua saída da sociedade da empresa embargante, e a segunda
datada de 27/06/2013, à época da constituição da referida empresa. O divórcio
dos executados Jorge e Laura ocorreu em 01/07/2014, dias após receber a
procuração da empresa “HD 100”, cuja única sócia era justamente a executada
Laura.
A juíza ainda conclui pela colimação de interesses dos executados Jorge e Laura,
seja em função da sociedade conjugal ou da empresarial, determinando a inclusão
da empresa HD 100 Logística EIRELI no polo passivo da execução, por evidente
interesse integrado de seus sócios na realização dos objetivos das empresas,
ficando declarada a formação de grupo econômico entre as mesmas.
Fl. 8175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
29
A sucessão empresarial para efeitos de responsabilidade tributária está regulada
nos arts. 132 e 133 do CTN, que assim dispõem:
“Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos
tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado
fusionadas, transformadas ou incorporadas. (grifou-se)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de
pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva
atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio,
sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de
outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração,
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até à data do ato;
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria
ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade
no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.” (grifou-
se)
Extrai-se dos referidos dispositivos legais que a sucessão por continuação ocorre
quando os sócios encerram as atividades da pessoa jurídica e continuam na
exploração do mesmo negócio, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma
ou nome individual.
Ao longo do presente trabalho as empresas “Jacc”, “Logística Jacc” e “Loguin”
tiveram seus CNPJs baixados de ofício, haja vista não possuírem estrutura física
para realização de suas atividades, não disporem de funcionários e de patrimônio
para a prestação do serviço de transporte de carga, não possuírem movimentação
financeira nem receita de sua atividade, ou seja, as empresas não possuem
capacidade técnica e econômica para realizarem seu negócio. São, de fato,
pessoas jurídicas inexistente s de fato, não dispondo capacidade operacional
necessários à realização de seu objeto, bem como não dispondo de patrimônio
compatível com a atividade. Restou comprovada a dissolução irregular, que
ocorre quando a sociedade deixa de ter atividade sem efetuar a baixa nos órgãos
de registro, caracterizando uma dissolução de fato e, portanto, irregular, pelo
desprezo dos requisitos legais.
Jorge Alberto Compagnoni iniciou as atividades da empresa “HD 100” em 2014,
mesmo ano em que se observou o encerramento das atividades das outras 3
Fl. 8176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
30
empresas, com o mesmo objeto social e com funcionários advindos destas
empresas.
Em contato telefônico através de número pertencente anteriormente às
empresas “Jacc”, “Logística Jacc” e “Loguin”, o atendimento é feito identificando o
número chamado como sendo do “Grupo Jacc”, porém, no local, funciona
efetivamente a empresa “HD 100”.
Segundo o previsto no Código Tributário Nacional, no Capítulo da
Responsabilidade Tributária, a pessoa natural ou jurídica de direito privado que
adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a
mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual responde pelos
tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do
ato.
O novo Código Civil em seu artigo 212, artigo 136 do Código anterior, ao
disciplinar os atos jurídicos determinou os meios que podem ser utilizados para a
prova dos mesmos, dentre eles, está a presunção. A sucessão não precisa sempre
ser formalizada, admitindo a jurisprudência a sua presunção desde que existentes
indícios e provas convincentes (matéria de fato, caso a caso). Assim sendo, se
alguém ou mesmo uma empresa adquire de outra os bens do ativo fixo e o
estoque de mercadorias e continua a explorar o negócio, ainda que com outra
razão social, porém com o mesmo nome fantasia e mesmo sócio, presume-se que
houve aquisição de fundo de comércio, configurando se a sucessão e a
transferência de suas responsabilidades em geral e não somente as
responsabilidades tributárias.
Em suma, encontrando-se a empresa no mesmo ramo da executada, no mesmo
local, tendo sócio comum, deve ser admitida a sucessão empresarial e a
consequente transferência das responsabilidades decorrentes do papel social das
empresas.
Assim, conforme prevê o artigo 133, inciso II do CTN, citado acima, fica
responsabilizada, subsidiariamente, a empresa HD 100 LOGISTICA EIRELI, CNPJ no
18.893.598/0001-50, situada na Rua XV de Novembro, no 173, Centro, na cidade
de Elias Fausto/SP.
Tendo em vista os fatos aqui relatados, lavraram-se Termos de Sujeições Passivas
Solidárias e Subsidiária, com ciência para as pessoas relacionadas acima.
[...]”
Contemplados os dispositivos legais que regulamentam a matéria, convém
explicitar, ainda, que os precedentes deste Colegiado, ao proceder a subsunção dos fatos à norma,
sobretudo diante da farta doutrina e jurisprudência sobre a matéria, fixou entendimento no
sentido de que não basta a fiscalização imputar a corresponsabilidade à terceiros a partir de
razões superficiais/rasas, sem conquanto adentrar com a profundidade que o caso exige, nas
Fl. 8177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
31
condutas praticadas pelos pretensos solidários, de maneira a comprovar que, de fato, interferiram
na situação que constitua o fato gerador do tributo ou mesmo praticaram atos contra o estatuto
da empresa e/ou a legislação de regência.
Com efeito, relativamente a responsabilização inscrita no artigo 124, inciso I, do
CTN, o entendimento firmado neste Colegiado é no sentido de que o interesse comum não quer
dizer simplesmente que se trata de sócio de fato ou de direito da empresa e, por conseguinte,
responsáveis solidários, ou mesmo, a imputação de outra pessoa jurídica, sem o devido
aprofundamento na conduta.
Na verdade, o cerne da questão é que o interesse comum a ser demonstrado tem
que se fixar na “situação que constitua o fato gerador do tributo” e não simplesmente interesse
nas atividades econômicas da empresa, mesmo porque, neste último caso, a condição de sócio ou
empresa ligada, por si só já atrai aludido interesse.
Mais precisamente, mister que a conduta do sócio ou da empresa responsabilizada
seja determinante para fins de alcançar a infração tributária apurada e esteja devidamente
demonstrada/comprovada pela fiscalização.
Neste sentido, convém trazer à baila excerto da ementa e do voto exarados nos
autos do processo no 19515.003959/2007-18, da lavra do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior, o qual contempla com muita propriedade o tema sob análise, senão vejamos:
“EMENTA:
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 124, I e 135, III do CTN. CONDUTA DO
ADMINISTRADOR. REQUISITOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, nos termos
do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica
que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor
ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de
obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a
conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o
administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas condutas, com
reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. No âmbito do STJ prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido,
Fl. 8178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
32
continua o STJ, “feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo
da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na
ocorrência do fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver
corretamente, que somente o interesse econômico não legitima a atribuição de
responsabilidade tributária ao terceiro.
O que atrai essa responsabilidade solidária (124, I) é a participação do terceiro,
ele não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o
Fisco, vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato
ocorrido no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei,
com vistas a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o
seu conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir,
mas não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
[...]
Voto
[...]
58.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
59.
No âmbito do STJ7 prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido, continua o STJ,
“feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que
somente o interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade
tributária ao terceiro.
60.
O que atrai essa responsabilidade solidária é a participação do terceiro, ele
não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco,
vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato ocorrido
no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas
a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu
conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas
não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
Fl. 8179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
33
61.
A responsabilidade prevista no art. 137 do CTN, também citada pela
autoridade fiscal, por sua vez, refere-se aos efeitos da infração e é exclusiva do
agente que a comete. Entretanto, o contribuinte continua responsável pelo
tributo não recolhido, se for o caso, decorrente da infração.
62.
O agente responde ainda no caso de a infração constituir crime ou
contravenção penal. Assim, o contribuinte responderá somente se o agente atuar
no exercício regular de administração, mandato, função, cargo, emprego ou no
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito.
63.
Portanto, a “responsabilidade tributária será exclusiva e pessoal do agente
que as praticou (excluindo-se a do contribuinte, se foram cometidas pelo
responsável), em todos os casos em que forem praticadas com dolo específico ou
elementar”.
64.
Necessário verificar, portanto, se há nexo causal entre a conduta praticada
pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da pessoa
jurídica e a prática de atos com infração à lei.
65.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o mero inadimplemento não atrai
responsabilidade tributária. Tal posicionamento restou consolidado na Súmula
430 do STJ, cujo enunciado dispõe: “o inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
66.
Em relação à responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN, o acórdão
recorrido entendeu restar caracterizado “interesse nas situações que constituíram
fatos geradores da obrigação principal” em razão de o responsável solidário ter
assinado cheques em nome da pessoa jurídica autuada; com efeito, manteve a
responsabilidade tributária solidária.
67.
A meu ver, o interesse comum a que se refere esse dispositivo legal, na
espécie, deve ser qualificado por dolo, fraude ou simulação. E o terceiro não é
qualquer pessoa, mas, sim, aquele que pratica atos, mediante fraude, dolo ou
simulação em conjunto ou com consentimento do contribuinte, com o fim de
alterar características essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento
por parte da autoridade fazendária. O que não restou provado na nesses autos.
68.
A autoridade fiscal cita ainda o art. 137 do CTN, todavia, não descreveu a
conduta capaz subsumir o fato à norma, tampouco apresentou elementos
probatórios para tal; razão pela qual também deve ser afastada tal
responsabilidade. O mesmo racional deve ser aplicado em relação aos art. 207, V,
parágrafo único do RIR/99.
69.
Não basta a simples menção do dispositivo legal sem subsunção do fato à
norma. Conforme dito acima, é fundamental a descrição dos fatos e da conduta
praticada que atraiu a responsabilidade tributária acompanhados dos respectivos
elementos comprobatórios.
Fl. 8180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
34
70.
Nestes termos, em razão a ausência de nexo causal entre a conduta
praticada pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da
pessoa jurídica e a prática de atos com infração à lei, bem como de documentação
comprobatória, afasto a responsabilidade solidária do recorrente. [...]” (Acordão
no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
In casu, a nobre autoridade fiscal ao imputar a responsabilidade solidária às
recorrentes, como acima transcrito, repousa basicamente a solidariedade à caracterização de
grupo econômico com a autuada, com confusão patrimonial, societária, de funcionários,
atividades, etc, além de direção unificada, o que a vincula diretamente à autuada e aos fatos
geradores apurados.
Como se observa, o substancioso trabalho da fiscalização bem demonstra o
vínculo das empresas solidárias com a autuada, sobretudo em razão da configuração de grupo
econômico, devidamente comprovado nos termos acima, desaguando, assim, em evidente
interesse comum nos fatos que constituem o fato gerador do tributo, ou seja, relacionados
diretamente com as infrações tributárias ora apuradas, devendo ser mantida a sua
responsabilização, com esteio no artigo 124, inciso I, do CTN.
Por sua vez, outro não é o entendimento quando constatada a atribuição da
responsabilidade solidária inscrita no artigo 135, inciso III, do Códex Tributário, impondo à
fiscalização proceder a devida individualização da conduta infracional do sócio responsabilizado,
de forma a atrair os efeitos pretendidos.
Mais precisamente, ao pretender imputar a responsabilidade tributária solidária aos
sócios/administrador da empresa autuada, com arrimo no artigo 135, inciso III, do CTN, impõe-se
à autoridade lançadora individualizar a conduta lesiva ao contrato social ou à legislação de
regência, de cada sócio corresponsabilizado, não bastando simplesmente aduzir que fazem parte
do quadro societário da empresa autuada e elencar os fatos adotados para fins da constituição do
próprio crédito tributário, ou seja, o mérito da autuação fiscal.
A propósito da matéria, não é demais nos valermos, novamente, dos ensinamentos
do r. Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, nos autos do processo no 19515.003959/2007-18
(acima já transcrito), de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de
decidir, in verbis:
“[...]
53.
Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN
estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios, no caso de liquidação de
pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução
irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida
Fl. 8181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
35
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de
infração à lei.
54.
Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III
seja de caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta
controvérsia, entendemos tratar-se de responsabilidade solidária5 , pois se o art.
128 do CTN exige lei expressa para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual
modo a exclusão da responsabilidade do contribuinte deve estar prevista em lei.
Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria súmula 4306 do STJ, que
ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária do sócio-
gerente e não responsabilidade pessoal.
55.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas
condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
56.
Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade,
no art. 135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou
representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato
social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o
inadimplemento de obrigações tributarias.
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele
que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a
jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a
pessoalidade entre o ilícito – má gestão ou representação por prática de atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos – e a
consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. (Trecho do
voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 09-02-2011, p. 431, 432)
57.
Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
Fl. 8182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
36
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador.
Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerência não responde por dívida contraída pela
sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser penhorados em
processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica (CTN, ART. 134 - DEC.
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p. 2126) (Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo aos
meros quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão atacada,
ausente, pois, o prequestionamento, que é pressuposto específico de
admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 30/06/2003,
p. 178). (Grifo nosso)
[...]” (Acordão no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
Estabelecidas as premissas básicas para fins de atribuição da responsabilidade
solidária, com fundamento no artigo 135 do Códex Tributário, impõe-se analisar se no caso
concreto a fiscalização se desincumbiu do ônus de comprovar que as condutas dos sócios, de fato
e de direito, possuem condições de atrair os efeitos do instituto tributário em comento.
E, como se observa dos autos, relativamente ao Sr. JORGE ALBERTO COMPAGNONI,
ora recorrente, a fiscalização imputou a responsabilidade pelo crédito tributário, com esteio no
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, em suma, em razão de ser sócio administrador
da autuada no período da autuação e, em tese, ter praticado atos ilícitos, deixando de recolher
neste mesmo arcabouço intragrupo, no entanto, valores substanciosos de tributos, ora exigidos.
Extrai-se das razões da fiscalização para atribuição da responsabilidade solidária ao
Sr. JORGE ALBERTO COMPAGNONI, que, inicialmente, partiu-se do fato de fazer parte do quadro
societário da autuada e demais empresa solidárias, o que, isoladamente, não teria o condão de
justificar aludida responsabilização, como já sustentado em outras oportunidades, na esteira,
inclusive, da jurisprudência consolidada neste Colegiado.
No entanto, o que torna a análise da presente demanda digna de realce e nos faz
corroborar o entendimento da autoridade fazendária, é que, muito embora tenha partido do
quadro societário, no caso dos autos, ressaltou que se tratava de sócio administrador e teria,
portanto, conhecimento dos procedimentos eleitos pela autuada para promover a evasão fiscal
Fl. 8183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
37
objeto do lançamento, realizando operações que acabaram por sonegar tributos, na forma
acima disposta.
Neste contexto, constata-se que a fiscalização se desincumbiu do dever de
demonstrar a conduta contrária à legislação de regência do sócio administrador e, nestas
condições, com conhecimento da condução da administração da autuada, se valendo
intencionalmente de operações simuladas para obter benefícios fiscais, sonegando, ainda, os
tributos lançados nestes autos, amoldando-se, em tese, na prática de crime contra a ordem
tributária, conforme disposto no artigo 2o, I da Lei n° 8.137/90.
Na esteira desse entendimento, restando demonstrada de forma individualizada o
ato lesivo à legislação ou com excesso de poderes, com a devida comprovação do nexo causal
entre a conduta e o dano ao erário, deve ser mantida a responsabilidade pessoal do Sr. JORGE
ALBERTO COMPAGNONI, com base no artigo 135, inciso III, do CTN.
DA MULTA QUALIFICADA E REDUÇÃO COM BASE EM LEGISLAÇÃO HODIERNA
MAIS BENÉFICA
Por sua vez, relativamente à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização
não se deu ao trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da
Recorrente nas situações descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do
Auto de Infração, não havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou
o evidente intuito doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por
parte da autuada, capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de
Constatação Fiscal, na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente
considerando a constatação de simples omissão de receitas.
Inobstante o esforço argumentativo da contribuinte, seu inconformismo não é
capaz de rechaçar a pretensão fiscal, sobretudo no que diz respeito à aplicação da penalidade
qualificada.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria (vigentes à época), que assim prescrevem:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.”
Fl. 8184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
38
Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, ao contemplarem as figuras
do “dolo, fraude ou sonegação”, assim estabelecem:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito quando
àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou simulação), devendo, ainda,
relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da
conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador e às autoridades julgadoras de
que o delito efetivamente fora praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
“MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em
indícios. A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente
constatada as hipóteses de fraude, dolo ou simulação.” (8a Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003)
(grifamos)
“ MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada
de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada.” (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
Fl. 8185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
39
“MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção.” (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
“Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”
Na hipótese dos autos, ao qualificar a multa ao patamar de 150%, com imputação,
portanto, de crime fiscal cometido pela contribuinte, o nobre fiscal autuante adotou como
fundamentos as seguintes razões:
“[...]
XII - DA MULTA QUALIFICADA
No presente trabalho de fiscalização foram constatadas diversas ações
caracterizadoras de fraude fiscal: deduções de custos próprios de outra empresa
do grupo, dedução de custos em duplicidade ou em valores superiores e dedução
de custos não reconhecidos pelos prestadores de serviços.
A fraude fiscal está consubstanciada na sonegação, que é toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributaria principal, sua natureza ou circunstancias materiais, e na fraude em seu
sentido estrito que é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Assim, a multa de ofício ora aplicada será qualificada pois, uma vez utilizando-se
de custos não próprios, custos duplicados ou em valores maiores, bem como
custos não reconhecidos pelos prestadores de serviços, o sujeito passivo reduziu o
montante de imposto a pagar.
O §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 assim dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) I - de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 8186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
40
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007) II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) a)
na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488,
de 2007) b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de
2007) § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007).
(...)”
Assim dispõe a Lei no 4.502/64:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.”
A empresa, por intermédio de seus agentes, assumiu de forma livre e consciente o
risco de inflar seus custos. Portanto, o contexto revela a presença de conduta
DOLOSA tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, e tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o
seu pagamento. o que caracteriza SONEGAÇÃO e FRAUDE, os termos dos arts. 71
e 72 da Lei no 4.502/64. Com isso as infrações apuradas sujeitam-se a multa de
ofício qualificada nos termos do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996
[...]”
Fl. 8187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
41
Da análise do conteúdo do Termo de Constatação Fiscal, parcialmente acima
transcrito, extrai-se facilmente à conduta dolosa da contribuinte em suprimir tributos. Destarte,
demonstrou-se que a autuada, em conluio com outras empresas ligadas, atuou com o nítido
intuito de sonegar impostos, simulando registros contábeis e societários, de forma a mascarar a
incidência dos tributos ora lançados.
Na esteira desse entendimento, resta clara a conduta dolosa da contribuinte de
omitir tributos, havendo a perfeito subsunção do fato à norma, impondo seja mantida a multa
qualificada.
Entrementes, inobstante a manutenção da multa qualificada, na forma acima
disposto, certo é que após a constituição do crédito tributário mediante o lançamento ora
contestado a legislação que contempla a aplicação da multa de ofício fora alterada, devendo,
portanto, ser aplicada ao caso, se mais benéfica ao contribuinte, como passaremos a demonstrar.
Destarte, ao promover o lançamento e aplicar multa de ofício de 150%, a
autoridade fazendária adotou como esteio à sua empreitada os preceitos inscritos no artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, que dispunha na forma acima transcrita.
Ocorre que, posteriormente à ocorrência do fato gerador e, por conseguinte, da
própria lavratura do presente auto de infração, fora editada a Lei no 14.689, de 20/09/2023,
alterando/reduzindo os percentuais das multas de ofícios, nos seguintes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
Fl. 8188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
42
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO) (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando:(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]” (grifamos)
Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 106, inciso II, alínea “c”,
determina a retroatividade da legislação editada posteriormente ao fato gerador quando cominar
penalidade menos severa, senão vejamos:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se
de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Neste cenário, inobstante a manutenção da exigência fiscal em relação ao seu
mérito e, bem assim, a contribuinte não haver suscitado em sua peça recursal tal questão, mesmo
porque protocolizada anteriormente à alteração legislativa, impõe-se conhecer de ofício de
referido tema e determinar a redução da multa de 150% para 100%, na esteira das disposições
hodiernas, mais benéficas, sobretudo considerando não ter sido imputada conduta reincidente.
Com efeito, no que tange ao reconhecimento de ofício do tema sob análise, na
condição de matéria de ordem pública, mister salientar que a atividade judicante impõe ao
julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas
Fl. 8189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
43
formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora,
em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, especialmente quando se referir à
matéria de ordem pública (ilegalidade/irregularidade do lançamento), hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Com mais especificidade, o artigo 2° da Lei n° 9.784/1999 é por demais enfático ao
estabelecer que a atividade do agente administrativo deve obedecer, dentre outros, o princípio da
legalidade, senão vejamos:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de: [...]”
A corroborar esse entendimento, o artigo 53 do mesmo Diploma Legal retro
prescreve que a Administração poderá anular, revogar ou corrigir seus atos, quando maculados
por vício de legalidade, como segue:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.”
Na esteira desses preceitos, escorado, sobretudo, no Poder de Autotutela da
Administração Pública, bem como na evidente determinação da retroatividade benigna da norma
posterior ao fato gerador do tributo, inscrita no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Códex
Tributário, é de se reduzir a multa de 150% para 100%, ainda que de ofício, com arrimo na
legislação mais benéfica vigente.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo
contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora
exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
Fl. 8190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
44
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
Fl. 8191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.115 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723431/2015-46
45
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DOS
RECURSOS VOLUNTÁRIOS, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, DAR-LHES
PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para fins de redução da multa qualificada de 150% para
100%, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 8192
DF CARF MF
Original